Tribunal: STF
Processo: ARE 1382492
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 9):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO E INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE LAUDO MÉDICO FIRMADO POR MÉDICO DO TRABALHO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE QUE REFERIDO MÉDICO É ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROVA DE PLENA CAPACIDADE MENTAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA FASE SEGUINTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    - “A adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.”



    - Na hipótese, não se afigura razoável impedir que a impetrante realize a prova oral, somente porque o laudo fornecido, quando da etapa de apresentação dos exames, foi firmado por médico perito e do trabalho, mormente quando se demonstrou que este mesmo profissional detinha especialidade em psiquiatria, conforme se infere do certificado acostado aos autos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA PARAÍBA alega violação ao disposto no art. 37, caput, da Carta Magna. 



    Em suma, afirma que não houve o cumprimento tempestivo das regras impostas pelo Edital do certame, haja vista a ausência de laudo psiquiátrico, de modo que o acolhimento da pretensão da parte autora pelo acórdão recorrido implica em violação aos princípios da legalidade, publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando as Súmulas 279 e 454 do STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fl. 4, Doc. 9):



    “A segurança merece ser concedida. 



    Analisando o Edital do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verifica-se, no item 9, que trata das inscrições definitivas e dos requisitos para a outorga de delegações, especificamente no inciso 9.1, alínea “k” do Edital n.º 001/2013, o seguinte: 



    “9.1. O candidato ao concurso cujo provimento se dê por ingresso deverá apresentar a seguinte documentação comprobatória de cumprimento dos requisitos para a outorga de delegação e para sua inscrição definitiva no certame: 



    (...) 



    k – Laudos de aptidão física, psiquiátricas, emitidos por especialistas das respectivas áreas enunciando as condições de habilitação do candidato em relação a doenças e às exigências de atividade notarial e de registros e à segurança no comportamento.” 



    Pois bem, na hipótese sub judice, verifica-se que a candidata juntou laudo médico, atestando sua aptidão física e mental para o exercício do cargo, conforme se infere do documento de id num. 4954385 – pág. 15. 



    Inobstante o documento apresentado, a Comissão do Concurso indeferiu sua inscrição definitiva, sob a justificativa de ausência de laudo psiquiátrico, em desacordo com a exigência do item, 9.1, k, do Edital n.º 001/2013 (id num. 4954387) 



    Ao decidir o recurso administrativo, a comissão deliberou, diante da ausência de laudo psiquiátrico em descumprimento à exigência do item 9.1, K, do Edital n.º 001/2013, manter o indeferimento do pedido de inscrição definitiva proferido em 25 de outubro de 2018, cuja ata foi publicada no DJE do dia 05 de novembro de 2018. 



    Ora, analisando a documentação apresentada pela impetrante, vislumbra-se que a candidata apresentou laudo médico assinado por médico perito e do trabalho, atestando sua aptidão física e mental para o exercício do cargo. 



    De acordo com o edital do concurso, item 9.1, K, o laudo deveria ser assinado por médico especialista da área. 



    A impetrante demonstrou que, embora o laudo tenha sido fornecido por médico perito e do trabalho, este mesmo profissional detinha especialidade em psiquiatria, conforme se infere do certificado acostado ao id num. 4954387 – pág. 17. 



    A propósito, vejamos trecho do parecer ministerial que corrobora com o entendimento desta relatoria: 



    […]



    Outrossim, a jurisprudência pátria vem se manifestando no sentido não ser razoável a eliminação de candidato que embora não tenha apresentado laudo emitido por médico não especialista, acabou suprindo a irregularidade apontada pela banca. Vejamos: 



    “A impetrante, quando da apresentação dos documentos para inscrição definitiva, apresentou laudo médico (Id. 4954385) subscrito pelo Dr. Audy Nunes Bezerra Filho, atestando sua capacidade física e mental para o exercício da atividade notarial. No referido laudo, consta que o signatário é Médico Perito e do Trabalho. Em razão de não constar a especialidade do Dr. Audy Nunes Bezerra Filho, o laudo apresentado pela impetrante não foi considerado pela Comissão do certame, razão pela qual teve sua inscrição definitiva indeferida. O fato de laudo médico apresentado pela impetrante constar como sendo o subscrito Médico Perito e do Trabalho, não se pode levar a conclusão de que não é especialista na área psiquiátrica, tanto é verdade que posteriormente, quando da interposição do recurso administrativo, a impetrante comprovou a especialidade do Dr. Audy Nunes Bezerra Filho em psiquiatria, conforme se extrai do certificado anexado ao Id. 4954387. Portanto, é de se levar em consideração que, quando da elaboração do laudo apresentado pela impetrante, o Dr. Audy Nunes Bezerra Filho encontrava-se em exercício junto ao Município de Campina Grande, razão pela não constou no laudo a sua especialidade, fato que não pode ser imputado à impetrante para fins de indeferimento de sua inscrição definitiva. O referido profissional é médico perito e do trabalho com especialização em psiquiatria, conforme bem destacado na decisão liminar. Conclui-se, portanto, que a impetrante, tempestivamente, apresentou laudo psiquiátrico quando do seu pedido da inscrição definitiva. Ante o exposto, e por tudo que do processo consta, o Ministério Público opina, preliminarmente, pela competência do Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o feito, e, no mérito, pela concessão da segurança nos termos postulando na exordial.” 



    Com maior razão, deve-se admitir o laudo apresentado pela candidata que comprovou ser o médico do trabalho, subscritor do laudo, especialista em psiquiatria. 



    Por essas razões, concedo a segurança confirmando integralmente a liminar de id num. Num. 4964945.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base nas cláusulas do edital do certame e do conteúdo probatório dos autos, concluiu que o laudo apresentado pela impetrante foi subscrito por médico perito e do trabalho com especialidade na área de psiquiatria, razão pela qual a sua inscrição definitiva não poderia ter sido indeferida.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.158.506-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 31/10/2018 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INCOMPLETUDE DO LAUDO DE EXAME OFTALMOLÓGICO. ERRO DE TERCEIRO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.338.178-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso Público. Entrega de documentos previstos no edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.” (ARE 997.559-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente